Tribunal: TJSP
Processo: 1010449-95.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidor municipal temporário. Rio Claro. Recebimento de 13o salário, férias, terço de férias e recolhimento do FGTS. Admissibilidade em parte. Contrato de trabalho por prazo determinado e para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Regime jurídico administrativo. Décimo terceiro salário, férias e terço de férias. Direitos assegurados constitucionalmente. Art. 7o,

Ementa:
Servidor municipal temporário. Rio Claro. Recebimento de 13o salário, férias, terço de férias e recolhimento do FGTS. Admissibilidade em parte. Contrato de trabalho por prazo determinado e para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Regime jurídico administrativo. Décimo terceiro salário, férias e terço de férias. Direitos assegurados constitucionalmente. Art. 7o, VIII e XVII, c.c. o art. 39, §3o, ambos da CF. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1010449-95.2018.8.26.0510 Rio Claro Voto no 16.172 - R
1
Registro: 2020.0000129606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010449-95.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ROSINEIA MARIA TAVARES LOPES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010449-95.2018.8.26.0510 -Voto no 16.172
2
Apelação Cível no 1010449-95.2018.8.26.0510
Apelante: Rosineia Maria Tavares Lopes Teixeira
Apelado: Prefeitura Municipal de Rio Claro
Comarca: Rio Claro
Voto no 16.172
Ementa:
Servidor municipal temporário. Rio Claro.
Recebimento de 13o salário, férias, terço de
férias e recolhimento do FGTS. Admissibilidade em parte. Contrato de
trabalho por prazo determinado e para
atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público. Regime jurídico administrativo. Décimo terceiro
salário, férias e terço de férias. Direitos
assegurados constitucionalmente. Art. 7o, VIII
e XVII, c.c. o art. 39, §3o, ambos da CF. Ação
ora julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 34/38, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Rosineia Maria Tavares Lopes
Teixeira contra a Prefeitura Municipal de Rio Claro, na qual a autora
pretende o recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço de férias e
recolhimento do FGTS proporcional ao período trabalhado.
Fundamentou-se o julgado no fato de tratar-se de
contratação de caráter eventual.
A autora apela com vistas à inversão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010449-95.2018.8.26.0510 -Voto no 16.172
3
sustentando que, apesar de servidora em caráter eventual, ainda assim
possui direito ao requerido na presente ação (fls. 40/41).
O recurso foi processado e respondido (fls. 45/58).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Em que pese o respeitável entendimento do magistrado
de primeiro grau, impõe-se o parcial provimento do recurso.
A
autora
aos
15/05/2012
foi
contratada
pela
Municipalidade, sem realização de concurso público, para desempenhar a
função de monitora, inspetora e auxiliar administrativo, e prestou serviços
de natureza eventual até setembro de 2014 (fls. 24/25).
Logo, trata-se de contratação para atendimento de
necessidade excepcional de interesse público, nos termos previstos pelo
art. 37, IX, da CF.
E a autora está submetida ao regime jurídico
administrativo e não ao regime exclusivamente celetista, não havendo que
se falar em recolhimento de FGTS.
No entanto, o direito às férias está previsto no artigo 7o,
inciso XVII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 58 a 64 da Lei
Municipal no 17/2007.
E, na impossibilidade do gozo, impõe-se a indenização
em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do município, visto que
essa indenização nada mais é que mera outorga do que lhe pertence.
Assim, a autora faz jus ao recebimento de indenização,
referente às férias proporcionais inclusive, acrescidas do terço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010449-95.2018.8.26.0510 -Voto no 16.172
4
constitucional, por força da aplicação do artigo 39, § 3o, da Constituição
Federal.
Da mesma forma é o direito ao décimo terceiro salário,
previsto no artigo 7o, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como no
artigo 97 da Lei Municipal no 17/2007.
Ademais,
anote-se
que
as
fichas
financeiras
apresentadas às fls. 26/28 pela municipalidade não comprovam o
pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço de férias.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
APELAÇÃO - Reclamação Trabalhista - Ajudante geral
- Município de Rio Claro - Contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária
de serviço - Pretensão ao pagamento de férias, 13o
salário
e
adicional
de
insalubridade
-
Parcial
procedência do pedido - Pretensão de reforma -
Possibilidade - Contratação para atender excepcional
interesse público (art. 37, IX, CF) - Inocorrência de
relação de natureza trabalhista - Relação jurídica
administrativa a ser regida pelo contrato entabulado
entre as partes e pela lei instituidora da contratação -
Necessidade, contudo, de se assegurar os direitos
trabalhistas
constitucionais
mínimos
-
Férias
acrescidas do terço constitucional e 13o salário -
Cabimento - Aplicação do art. 7o, VIII e XVII, c.c. o art.
39, §3o, da CF - Precedentes deste Eg. Tribunal
Provimento do recurso. (TJSP; Apelação Cível no
0005529-32.2017.8.26.0510;
Relatora: Desa.
Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010449-95.2018.8.26.0510 -Voto no 16.172
5
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro:
28/08/2018).
Assim, merece parcial provimento o recurso da autora a
fim de condenar o município ao pagamento de indenização referente às
férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro
salário não pago, tudo acrescido de correção monetária, desde o
pagamento indevido e de juros de mora, desde a citação.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária.
Diante do parcial provimento do recurso, condeno a
autora e o município ao pagamento de honorários advocatícios à parte
contrária, os quais serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do
artigo art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, observados os critérios do art. 85, §
3o, do CPC, acrescidos da majoração prevista no § 11 do mesmo artigo.
O voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso,
conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator